Tribunal: TJDFT
Processo: 0743783-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743783-94.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ GUILHERME FILHO RECORRIDO: JOSÉ ORLANDO DE MENEZES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESVIDADE DO RECURSO. AFASTADA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. FIANÇA. PRORROGAÇÃO. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança, devem ser mitigados os efeitos da interposição de recurso intempestivo quando a parte é induzida a erro diante de informação equivocada prestada pelo próprio sistema eletrônico do Tribunal quanto ao termo final para a prática do ato. 2.De acordo com a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ser feita com base nas afirmações contidas na Petição Inicial. Caso a análise se volte para as provas constantes nos autos, o juízo passa a ter natureza de mérito. Na situação dos autos, evidencia-se que o exame acerca da legitimidade passiva exige o revolvimento das provas trazidas aos autos, devendo conduzir ao julgamento de procedência ou improcedência dos pedidos e não à extinção do processo sem resolução do mérito. 3.A mera prorrogação contratual não é suficiente para afastar a responsabilidade do fiador, mormente quando houve expressa aderência das partes contratantes a cláusula na qual os fiadores se comprometem com o contrato locatício e suas eventuais prorrogações, determinadas ou não. Precedentes. 4.Não havendo aditamento, mas mera prorrogação do contrato de locação, fica afastada a incidência da Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça. 5.Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 187 do Código Civil; 337, inciso XI, e 373, estes do Código de Processo Civil, defendendo que não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução. Aduz que não pode responder como fiador por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 187 do Código Civil; 337, inciso XI, e 373, estes do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar pela legitimidade passiva e pela exigibilidade da obrigação, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010